Tribunal: TJDFT
Processo: 0037043-43.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O O Juízo Fazendário determinou a expedição de dois precatórios um em face do Distrito Federal e outro do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV). O(a) credor(a) ADENIR JOSE DE OLIVEIRA SOUSA formulou pedidos preferência constitucional em ambos os precatórios, os quais foram deferidos. Intimado, o IPREVE apresentou impugnação no Juízo de Origem requerendo a retificação do precatório. O pleito foi indeferido. Diante dessa decisão, o IPREV requereu a esta Coordenadoria que a preferência constitucional deferida ao credor seja paga no percentual de 50% neste precatório e os outros 50% no Precatório expedido em desfavor do DF. Para tanto, alegou que o débito apurado na instância de origem é único e que em nenhum momento a decisão exequenda dispôs que a obrigação seria divisível e/ou solidária (id 8230893, pág. 18). É o relatório. Decido. A atribuição da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Compete ao Juízo de Origem decidir acerca da legitimidade passiva da ação e expedição de precatório. Uma vez expedida requisição, incumbe a esta Coordenadoria o processamento do feito em cumprimento estrito ao determinado pelo Juízo Competente. A discussão acerca da legitimidade do Distrito Federal no polo passivo e, consequentemente, sua obrigação de pagar o valor devido foi exaustivamente discutida no foro competente, sendo o pleito do Ente Devedor indeferido. O pagamento total da preferência constitucional em cada precatório significa o cumprimento estrito da determinação exarada pelo Juízo Competente. Não cabe a esta Coordenadoria restringir os efeitos da decisão do Juízo de Origem. Ademais, não se vislumbra a suposta ofensa aos artigos 100, 2o e 8o da Constituição (recebimento de preferência uma única vez e fracionamento da execução). Isso porque em relação ao fracionamento, o Juízo de Origem já decidiu a matéria e em relação ao recebimento de preferência uma única vez, o credor estará recendo apenas uma preferência no precatório. Diante do exposto, indefiro o pedido do IPREV para pagar 50% da preferência constitucional em cada precatório. Em que pese o credor ter requerido a participação no acordo direto, tendo em vista o seu direito constitucional à superpreferência, dê-se vista ao Ente Devedor para, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto